Tribunal: TJMT
Processo: 1012685-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012685-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA SANTOS DA CONCEICAO - CPF: 006.812.863-00 (RECORRENTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – TESE DE FORÇA MAIOR – TRANSFORMADOR QUE APRESENTOU DEFEITO POR TRÊS VEZES CONSECUTIVAS EM UM CURTO PERÍODO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO –– SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Em se tratando de fato pretérito, não há que se falar em realização de perícia nessa fase processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força maior e de necessidade de melhorias na rede elétrica, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável
a apresentação de defeito no transformador por três vezes consecutivas em um curto período e a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamação administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação do serviço em virtude do mesmo transformador ter apresentado defeito por pelo menos três vezes em um curto período de tempo, bem como por ter havido demora excessiva no restabelecimento dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
3
.000,00 (três
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial técnica. Sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção temporária se deu em virtude de caso fortuito e de força maior, tendo em vista a explosão do poste de alimentação energética, se tratando de fatos alheios à vontade da Concessionária.

Aduz que em vista das condições adversas, não há que se falar em dever de indenizar, já que os danos ocorreram por fato da natureza. Informa que o restabelecimento da energia elétrica se deu em prazo razoável, inexistindo violação ao direito de personalidade, não passando o fato de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia nas instalações elétricas.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constitui em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Outrossim, de nada serviria a perícia nessa fase, posto que se trata de fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior, por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento do serviço.

A parte promovente alega na inicial, que no dia 27.02.2020, às 19h, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, a qual é abastecida pela unidade consumidora n. 6/2868869-5, oportunidade em que a equipe compareceu e informou a necessidade de troca do transformador, vindo a restabelecer os serviços somente no dia 28.02.2020, às 21h, ou seja, 26 (vinte e seis horas) depois.

Apresentou o protocolo n. 6393881, comprovando que entrou em contato com a promovida para reclamar administrativamente.

Ocorre que no dia 03.03.2020, às 22h, o transformador substituído pegou fogo, ficando a promovente e a sua vizinhança novamente sem o fornecimento de energia, a qual retorno somente na manhã do dia 04.03.2020.

Acreditando que a situação teria sido resolvida, a promovente foi surpreendida com nova suspensão dos serviços no dia 05.03.2020, às 23h50min., em virtude do transformador ter pegado fogo mais uma vez. Houve a juntada de vídeo e fotos na inicial para comprovar as alegações feitas.

A despeito da alegação constante no recurso, entendo que a sentença deve ser mantida, pois apesar da promovida alegar a ocorrência de força maior, o problema no transformador aconteceu por reiteradas vezes, havendo demora na resolução do problema.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, sendo que em sede de defesa a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a demora se deu em virtude de fatos alheios à sua vontade, bem como que compareceu para solucionar o problema.

O serviço foi interrompido por reiteradas vezes, no entanto, a promovida nem mesmo menciona qual o motivo do transformador ter apresentado defeito por três vezes consecutivas, sendo que a troca foi efetuada inicialmente pelos técnicos da própria empresa. A magistrada
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, cito trecho:

Em sua contestação a Requerida pugna pela improcedência da demanda, pois trata-se de suspensão do serviço por caso fortuito e força maior. Ademais, teria agido dentro do prazo estipulado pela ANEEL.

Contudo, o artigo 176, I da Resolução 414/2010 preconiza que o restabelecimento do serviço em área urbana deve ocorrer no prazo de 24 horas.

A Requerida não comprovou que tenha restabelecido o serviço em prazo inferior ao informado pela autora.

Outrossim, é evidente a falha na prestação do serviço da Requerida quanto à manutenção da rede, uma vez que o mesmo transformador apresentou defeito por pelo menos três vezes em um curto período de tempo, tendo, inclusive, incendiado em dias subsequentes (03 e 05/03).

Cabe frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independendo de culpa (art. 14 do CDC
1
e artigo 37 §6o da CF). A reclamada, portanto, responde pelos danos causados a seus usuários independente de culpa.

Portanto, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviço.

A parte Recorrente se limitou a alegar que os fatos ocorreram em virtude de caso fortuito ou força maior e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, não mencionando que ocorreram reiteradas interrupções e que os serviços permaneceram interrompidos por várias horas, não tendo nem mesmo afastado o protocolo de reclamação indicado na inicial.

Em sede recursal, mantém a tese de demora por conta da necessidade de adequação da rede elétrica, não comprovando o alegado.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a apresentação de defeito no transformador por três vezes consecutivas em um curto período, havendo demora no restabelecimento do serviço. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamação administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021